Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-17.2020.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000496-17.2020.8.26.0291/50000, da Comarca de Jaboticabal, em que são
embargantes JOASIR MANENTE e DULCINÉIA DE BAGIS MANENTE, são
embargados LUCINARA DO CARMO MILANEZ, VALDOMIRO BOIAGO, JOSÉ
EDIONOR MANENTE, ANTONINHO SERGIO MILANEZ, MARCY TEREZINHA
MANENTE BOIAGO, HOMERO MANENTE MILANEZ, ELENA DE JESUS
ROBLES MUNHOZ MANENTE e MERCIA DE FATIMA MANENTE BETTINI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000496-17.2020.8.26.0291/50000 - Jaboticabal 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1000496-17.2020.8.26.0291/50000
Comarca: Jaboticabal (2a Vara Judicial)
Embargantes: Joasir Manente e outro
Embargados: Lucinara do Carmo Milanez e outros
Juíza: Andréa Schiavo
Voto n. 21.867
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
356/362, afirmando ser contraditório ao interpretar que o negócio não se
“formalizou” e que, com a permuta, 10 (dez) alqueiras com as construções
“ficariam” com os réus apelantes, uma vez que se denota do contrato de fls.
71/74 que a permuta entabulada poderia ser exigida com o término do
usufruto, sendo que este se deu somente em 04/09/2019, com o falecimento
do Sr. Augusto Manente, encontrando-se, portanto, formalizado o contrato
supramencionado, apenas deverá ser cumprido/exigido pelas partes,
ficando os requeridos, ora embargantes, em conformidade com o ajuste,
com as casas edificadas, barracão, curral e demais benfeitorias realizadas
no imóvel objeto da matrícula 29.192, devendo ser objeto de permuta com
a terra equivalente, através de ação de obrigação de fazer, elucidando que a
doação feita, referente a matrícula retro, não é válida, por não contar o
herdeiro necessário Joasir como cessionário do referido bem, o que o
tornaria co-proprietário do mencionado bem e a ação perderia o objeto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000496-17.2020.8.26.0291/50000 - Jaboticabal 3/4
Argumenta, ainda, que se a doação feita aos embargados tem validade, o
mesmo se diga em relação ao contrato de fls. 71/74, pleiteando o efeito
modificativo para que até o final da ação de obrigação de fazer tendo por
objeto o contrato de fls.71/74 permaneçam na posse direta das benfeitorias
realizadas no imóvel, culminando na função social do contrato nos termos
do art. 421 do Código Civil.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000496-17.2020.8.26.0291/50000 - Jaboticabal 4/4
Constou expressamente do Acórdão o reconhecimento
da propriedade dos embargados sobre o imóvel da matrícula n. 29.192, e
seu direito de reaver a parte do bem ocupada pelos embargantes, sendo
inovação recursal a discussão a ser travada em ação de obrigação de fazer
atinente ao denominado "Instrumento de Transação Extrajudicial" de
fls.71/78, de promessa de cessão e transferência da área em litígio, permuta
de 10 alqueires e compensação financeira, e até que isso venha a ocorrer,
não se sobrepõe ao título dos autores e ao exercício por estes dos direitos
inerentes à propriedade, inexistindo violação ao art. 421 do Código Civil.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.